Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso deve ser deduzida em petição autônoma, e não em razões de apelação.
2. A condição da ação consistente no interesse de agir está baseada no binômio necessidade-utilidade. Na hipótese delineada nos autos, o interesse do autor reside na necessidade do provimento judicial a fim de que seja satisfeita a obrigação concernente na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado com os réus.
3. O apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que restou demonstrado nos autos que os réus formaram uma sociedade de fato para erigir o edifício objeto da lide.
4. Ausente a inversão do ônus da prova e não aplicado o CDC no caso em análise, não deve ser conhecido o pleito do apelante quanto aos referidos pontos, por ofensa ao princípio da correlação.
5. Preliminares rejeitadas e recurso não conhecido.